Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715866-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, REINOLDO DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI e REINOLDO DE MELLO (embargantes), em face de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0706236-49.2023.8.07.0001, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 154139240 dos autos de origem): “Trata-se de pedido do autor para concessão da justiça gratuita. Pois bem. Intimado a apresentar os documentos que atestassem a necessidade, o autor juntou aos autos apenas uma tabela descrevendo todos os empréstimos bancários realizados e seu saldo devedor (ID 154053236). Ressalto que no link indicado pelo autor, consta a mesma tabela. Pois bem. Tem-se que o autor não comprovou sua hipossuficiência. Com efeito, a quantidade de empréstimos sozinha não é capaz de justificar a concessão do benefício. O autor não juntou aos autos o balancete da empresa, o valor recebido mensalmente ou suas receitas. De fato, o ônus comprobatório restou ineficiente para o deferimento do pleito. Como se sabe, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ademais, a parte autora está patrocinada por Advogado particular. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Fica a parte autora instada a comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290 do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição.” Inconformados, os embargantes recorrem. Narram que, na origem, ajuizaram embargos à execução em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, em decorrência de execução por este manejada em seu desfavor, por meio da qual postula o recebimento da importância de R$1.484.056,07 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e sete centavos), pelo suposto descumprimento de obrigação de pagamento de cédula de crédito bancário. Diz que a empresa está em recuperação judicial, por isso a execução principal está suspensa até 01/10/2023. Aduz que formularam pedido de gratuidade de justiça, todavia, Sua Excelência a quo indeferiu o pedido. É contra esta decisão que recorrem. Em síntese, defendem a tese de que, em vista a situação da empresa, que está em recuperação judicial, assim como em face da “hipossuficiência deduzida até mesmo pelo quantum cobrado nesta ação”, fazem jus a gratuidade de justiça. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, para que se conceda a gratuidade de justiça. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Inicialmente ressalto que a análise deste momento incipiente se restringe apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. De logo, observo que, no polo ativo da ação original, há uma pessoa física (REINOLDO) e uma pessoa jurídica (RDJ), por isso a análise deve ser individualizada para fins de verificação quanto ao cabimento ou não da benesse pleiteada. Em relação ao recorrente REINOLDO. Fazendo uma prelibação sumária, depreende-se dos autos de origem que, muito embora oportunizado, por mais de uma vez, que comprovasse a alegada hipossuficiência, nenhum documento acostou para este fim. Resumiu-se a declaração acostada. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Em relação a pessoa jurídica- RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. Cumpre-me ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). In casu, ao compulsar os autos de origem, denota-se que Sua Excelência a quo teria oportunizado à parte acostar comprovação da alegada hipossuficiência, todavia, o único documento juntado foi uma planilha com indicação de empréstimos tomados, o que, infelizmente, não é suficiente para demonstrar a real situação financeira da agravante. Ora, não há sequer menção da razão pela qual, mesmo depois de instada a acostar o balancete da empresa, a recorrente não o fez. A propósito, impende salientar que, a despeito dos documentos acostados apenas em sede de agravo de instrumento, verifico que novamente não apresenta o Balancete completo da empresa, documento hábil a comprovar a sua real situação financeira neste momento. Vale dizer, os extratos acostados aos IDs 4614727 e seguintes são de contas bancários sem nenhuma, ou com insignificante movimentação, o que não reflete a capacidade financeira da agravante. Ademais, o fato de a agravante encontrar-se em recuperação judicial, assim como a pura e simples existência da dívida em execução, não autorizam automaticamente o deferimento da benesse pleiteada, sendo, ainda assim, necessária a sua comprovação. Neste sentido o Col. STJ: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) (g.n.) Sobre o tema já tive a oportunidade de exercer a Relatoria, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares esta eg. 6a Turma: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 99, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. Tendo sido apontado os documentos necessários para a análise da gratuidade de justiça postulada pelas construtoras, sob pena de não o fazendo recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente cumprido, forçoso a negação de seguimento ao recurso de apelação, ante o não preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1303970, 00001424920168070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, ressalte-se que no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal as custas são módicas, certamente, uma das menores dentre as unidades da federação. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator